Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-37.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PROVA DA QUALIDADE DE SEGURADO NA DATA DO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 59 e 86 da Lei no 8.213/1991, “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos” e “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
2. A concessão de tais benefícios pressupõe a demonstração da qualidade de segurado do trabalhador, na data do acidente que enseja o pedido, dispondo o art. 102 da Lei no 8.213/1991 que “A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade”.
3. Incontroverso que o vínculo empregatício do Autor foi rescindido em 31/5/2010 e o acidente ocorreu em 2/1/2012; porém, se a prova colhida nos autos não é capaz de atestar que o Apelado detinha a qualidade de segurado na data do acidente, resta inviabilizada a concessão do auxílio-doença acidentário, reabilitação profissional e auxílio-acidente pleiteados, diante da ausência de requisito essencial para o deferimento do pleito, qual seja, a própria qualidade de segurado.
4. Apelação conhecida e provida.